Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734498-80.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO CESAR NERY IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GUILHERME AGUIAR ALVES, NICOLAS SILVA LEISTER REZENDE, ELLIKA KARLLA GONCALVES RIBEIRO, AMANDA ROMANO BANDEIRA e MARCOS PAULO FREZA em favor de PEDRO CESAR NERY, no qual apontam como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF. Narram os impetrantes que PEDRO CESAR NERY foi condenado como incurso no art. 24-A, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. Aduzem que, com a citação do réu, a defesa apresentou resposta à acusação e, após o encerramento da instrução processual, na audiência datada de 26/10/2021, foi aberto prazo para alegações finais. Afirmam que, no dia 13/09/2021, o réu constituiu nova defesa, oportunidade em que fora juntado instrumento de procuração, bem como as alegações finais. Sustentam que o primeiro outorgado, o advogado Guilherme Aguiar Alves, que assinou as alegações finais e foi o único advogado a peticionar, não foi cadastrado nos presentes autos e não foi devidamente intimado da sentença, o que gerou inúmeros transtornos para a defesa, sendo inclusive declarado intempestivo o recurso de apelação, com a certificação do trânsito em julgado em 13/10/2021. Asseveram que não houve intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória e, tendo em vista que o Juízo a quo não cadastrou todos os advogados elencados na procuração, sofrendo o paciente grave prejuízo, caracterizado está o cerceamento de defesa, devendo ser declarado nulo o processo desde a suposta citação da parte Requerida por inobservância às formalidade legais. Ressaltam que, nos termos do art. 392 do CPP, inexistindo intimação pessoal do paciente, que mantinha o seu endereço atualizado, houve violação ao devido processo legal, especificadamente ao contraditório e a ampla defesa, porque o paciente não teve ciência da intimação ocorrida pela imprensa oficial, a qual deveria ocorrer apenas na hipótese de insucesso da intimação pessoal, situação que lhe tirou a oportunidade de interpor recurso contra a condenação. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga no Processo no 0710794-85.2019.8.07.0007 e o início da execução da pena até o julgamento deste writ. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para seja cassada “a decisão que considerou intempestiva a interposição do termo de apelação, determinando-se a reabertura do prazo para recursos”. Decido. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. PEDRO CESAR NERY foi condenado como incurso no art. 24-A, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. A sentença condenatória foi disponibilizada no DJe em 6/10/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (conforme certidão de ID 30241262 - Pág. 23). Na publicação (ID 30241262 - Pág. 38), constou o nome da advogada Dra. AMANDA ROMANO BANDEIRA, a qual foi nomeada pelo paciente por meio do instrumento de procuração acostado ao ID 30241261 - Pág. 40. De acordo com o disposto no art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal é obrigatória em se tratando se réu preso, ao passo que o réu solto pode ser intimado na pessoa do advogado. Já decidiu o STJ: 1. A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória (art. 392, I e II, do CPP). (AgRg no RHC 131.622/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Quanto ao cadastro e intimação do advogado GUILHERME AGUIAR ALVES, conforme consignou a MM. Juíza singular, “embora o acusado tenha nomeado mais de um advogado, a Defesa não realizou pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer dos patronos, de modo que é suficiente, para eficácia do ato, a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador